Tribunal: STF
Processo: HC 70748
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
Direito Processual Penal.
          Júri. Teses da defesa. Quesitos. Nulidades.
          Tendo  o   réu  apresentado   versões  contraditorias,  nos
interrogatorios  a  que  se   submeteu  (no  inquerito  policial,  na
instrução  judicial  sumaria e  em  Plenário  do Júri),  e  havendo o
Defensor  optado  por  tese compativel  com  uma  delas,  porque mais
verossimil,  ante  os  demais  elementos  dos  autos,  não  e  de  se
reconhecer  a nulidade  do  julgamento, sob  o  fundamento de  que os
quesitos não abordaram as demais versões.
          Sobretudo  em se  verificando que  o Defensor concordou com
sua formulação, não arguindo a nulidade, nem mesmo em apelação.
          Indemonstrado,  assim,  prejuizo para  defesa,  denega-se o
"habeas corpus".